Tribunal: TJPA
Processo: 0018331-68.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-09

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, Â§2Âº, INC. II C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÃNCIA DE PRÃTICA DE ATOS EXECUTÃRIOS. DESCABIMENTO. RECORRENTES QUE ANUNCIARAM O ROUBO EMPUNHANDO UMA FACA. RECONHECIMENTO DO ERRO DE TIPO. APELANTES QUE CONFUNDIRAM A VÃTIMA COM A PESSOA QUE TINHA ROUBADO SEU TELEFONE CELULAR. IMPROCEDÃNCIA. CIRCUNSTÃNCIA QUE NÃO FOI PROVADA. DESCLASSIFICAÃÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE ROUBO TENTADO CONFIGURADO. INCIDÃNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTES QUE NÃO ADMITIRAM A PRÃTICA DO CRIME. REDUÃÃO DA TENTATIVA NO PATAMAR MÃNIMO DESMOTIVADA. IMPROCEDÃNCIA. CAPÃTULO DA SENTENÃA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÃÃO DA MENOR IMPORTÃNCIA QUANTO AO RECORRENTE MAURÃCIO DA SILVA CORREA. DESCABIMENTO. CONDUTA ESSENCIAL PARA A EXECUÃÃO DO CRIME QUE CONSISTIU EM CONDUZIR O CORRÃU EM SUA MOTOCICLETA ATÃ O LOCAL DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Quando ouvido em juÃzo, o ofendido afirmou que o apelante CLEBSON DA CONCEIÃÃO GUIMARÃES lhe abordou com uma faca, momento em que sacou sua arma e conseguiu render ambos os recorrentes. Portanto, a execuÃ§Ã£o do delito de roubo foi iniciada e nÃ£o se consumou porque a vÃtima reagiu Ã conduta dos recorrentes, motivo pelo qual nÃ£o hÃ¡ que se falar em atipicidade da conduta nem desclassificaÃ§Ã£o para o crime de constrangimento ilegal.2. A versÃ£o apresentada por CLEBSON DA CONCEIÃÃO GUIMARÃES de que teria confundido a vÃtima com a pessoa que roubou seu telefone celular nÃ£o encontra amparo em nenhuma prova produzida nos autos, nem mesmo no interrogatÃ3rio do apelante MAURÃCIO DA SILVA CORREA, que permaneceu calado, nÃ£o havendo, portanto, que se falar em erro de tipo.3. Os recorrentes, quando interrogados em juÃzo, nÃ£o admitiram a prÃ¡tica do crime, portanto nÃ£o fazem jus a atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea (art. 65, inc. III, alÃnea âdâ, do CP).4. Os recorrentes ameaÃ§aram a vÃtima sacando uma faca e nÃ£o conseguiram subtrair seus bens porque o ofendido, que estava armado, conseguiu detÃª-los, motivo pelo qual estÃ¡ devidamente fundamentada a incidÃªncia da tentativa no patamar de 1/3 (um terÃ§o). 5. O Recorrente MAURÃCIO DA SILVA CORREA conduziu o corrÃ©u CLEBSON DA CONCEIÃÃO GUIMARÃES em sua motocicleta atÃ© o local do crime, conduta esta essencial para o cometimento do delito, motivo pelo qual nÃ£o pode ser considerada como de menor importÃ¢ncia.6. Recurso conhecido e improvido. decisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0018331-68.2016.8.14.0401
APELANTES: MAURÍCIO DA SILVA CORREA
CLEBSON DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS. DESCABIMENTO. RECORRENTES QUE ANUNCIARAM O ROUBO EMPUNHANDO UMA FACA. RECONHECIMENTO DO ERRO DE TIPO. APELANTES QUE CONFUNDIRAM A VÍTIMA COM A PESSOA QUE TINHA ROUBADO SEU TELEFONE CELULAR. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO FOI PROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE ROUBO TENTADO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTES QUE NÃO ADMITIRAM A PRÁTICA DO CRIME. REDUÇÃO DA TENTATIVA NO PATAMAR MÍNIMO DESMOTIVADA. IMPROCEDÊNCIA. CAPÍTULO DA SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA MENOR IMPORTÂNCIA QUANTO AO RECORRENTE MAURÍCIO DA SILVA CORREA. DESCABIMENTO. CONDUTA ESSENCIAL PARA A EXECUÇÃO DO CRIME QUE CONSISTIU EM CONDUZIR O CORRÉU EM SUA MOTOCICLETA ATÉ O LOCAL DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Quando ouvido em juízo, o ofendido afirmou que o apelante
CLEBSON DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES
lhe abordou com uma faca, momento em que sacou sua arma e conseguiu render ambos os recorrentes. Portanto, a execução do delito de roubo foi iniciada e não se consumou porque a vítima reagiu à conduta dos recorrentes, motivo pelo qual não há que se falar em atipicidade da conduta nem desclassificação para o crime de constrangimento ilegal.
2.

A versão apresentada por
CLEBSON DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES
de que teria confundido a vítima com a pessoa que roubou seu telefone celular não encontra amparo em nenhuma prova produzida nos autos, nem mesmo no interrogatório do apelante
MAURÍCIO DA SILVA CORREA
, que permaneceu calado, não havendo, portanto, que se falar em erro de tipo.
3.

Os recorrentes, quando interrogados em juízo, não admitiram a prática do crime, portanto não fazem
jus
a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea ¿d¿, do CP).
4.

Os recorrentes ameaçaram a vítima sacando uma faca e não conseguiram subtrair seus bens porque o ofendido, que estava armado, conseguiu detê-los, motivo pelo qual está devidamente fundamentada a incidência da tentativa no patamar de 1/3 (um terço).
5.

O Recorrente
MAURÍCIO DA SILVA CORREA
conduziu o corréu
CLEBSON DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES
em sua motocicleta até o local do crime, conduta esta essencial para o cometimento do delito, motivo pelo qual não pode ser considerada como de menor importância.
6.

Recurso conhecido e improvido. decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 31 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

MAURÍCIO DA SILVA CORREA
e
CLEBSON DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES
, inconformados com a sentença que os condenou às penas de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 34 (trinta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II c/c 14, inc. II, ambos do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

A defesa dos apelantes alega que o fato é atípico, uma vez que não praticaram nenhum ato executório contra a vítima quando esta reagiu às suas condutas.

Aduz que os recorrentes incidiram em erro de tipo, pois confundiram o ofendido com a pessoa que roubou o telefone celular do apelante
CLEBSON DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES
.

Afirma que a confissão espontânea dos apelantes não foi reconhecida e que a causa de diminuição da tentativa incidiu no patamar mínimo sem a devida fundamentação.

Diz a ainda que a participação de
MAURÍCIO DA SILVA CORREA
foi de menor importância para o cometimento do crime, tendo em vista que sua função no delito foi tão somente de pilotar a motocicleta e conduzir o recorrente
CLEBSON DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES
até o local do crime.

Pedem o provimento do apelo para serem absolvidos ou, subsidiariamente, ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do apelo, aduzindo que o crime de roubo está devidamente configurado e as penas foram aplicadas corretamente.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 04/08/2016, nesta capital, a vítima André Franco Leite, que é guarda municipal, caminhava pela via pública, quando os apelantes, que estavam em uma motocicleta, a abordaram e, mediante ameaça exercida com uma faca, ordenaram que entregasse seus pertences. Todavia, o ofendido, que estava armado, conseguiu rendê-los e, contando com o auxílio de populares e o apoio de uma guarnição da Guarda Municipal, os prendeu em flagrante delito.
DA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DO FATO E ERRO DE TIPO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL

A defesa dos apelantes alega que o fato é atípico, uma vez que não praticaram nenhum ato executório contra a vítima quando esta reagiu às suas condutas, bem como incidiram em erro de tipo, pois confundiram o ofendido com a pessoa que roubou o telefone celular do apelante
CLEBSON DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES
.

Quando ouvido em juízo (depoimento gravado em mídia às fls. 178), o ofendido afirmou que o recorrente Clebson da Conceição Guimarães lhe abordou com uma faca, momento em que sacou sua arma e conseguiu render ambos os recorrentes. Portanto, a execução do delito de roubo foi iniciada e não se consumou porque a vítima reagiu à conduta dos recorrentes, motivo pelo qual não há que se falar em atipicidade da conduta nem desclassificação para o crime de constrangimento ilegal.

Ademais, a versão apresentada por CLEBSON DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES de que teria confundido a vítima com a pessoa que roubou seu telefone celular não encontra amparo em nenhuma prova produzida nos autos, nem mesmo no interrogatório do apelante MAURÍCIO DA SILVA CORREA, que permaneceu calado, não havendo, portanto, que se falar em erro de tipo.

Por isso, rejeito o presente argumento.

DA REDUÇÃO DAS PENAS

Os recorrentes afirmam que a confissão espontânea não foi reconhecida e que a causa de diminuição da tentativa incidiu no patamar mínimo sem a devida fundamentação.

Quando interrogados em juízo, os apelantes não admitiram a prática do crime (depoimentos gravados na mídia de fls. 178), portanto não fazem
jus
a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea ¿d¿, do CP).

Ressalte-se que a redução das penas pela incidência da tentativa no patamar mínimo está justificada às fls. 220 da sentença, quando o instituto foi reconhecido:
¿Resta claro que o delito de roubo não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados. Quando os réus anunciaram o assalto, foram interceptados pela própria vítima que estava armada, ocasião em que foram interceptados pela própria vítima que estava armada, ocasião em que foram presos em flagrante, antes de consumar o crime.¿

Outrossim, a conduta de
MAURÍCIO DA SILVA CORREA
, de conduzir na sua motocicleta o apelante
CLEBSON DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES
foi imprescindível para a execução do delito, razão pela qual não pode ser considerada como de menor importância.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator